Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-17.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-17.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SANTANA ALVES COSTA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais capítulos da sentença.

2. A embargante sustenta contradição e omissão no julgado, ao argumento de inexistência de conduta ilícita apta a ensejar danos morais, invocando os arts. 186 e 188, I, do Código Civil, bem como excesso no quantum fixado, à luz dos arts. 884 e 944 do Código Civil e do art. 5º, V, da Constituição Federal.

3. Aduz, ainda, omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito, conforme precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 664.888/RS e EAREsp 676.608/RS.

4. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao majorar a indenização por danos morais; (ii) saber se havia dever de manifestação sobre modulação dos efeitos da repetição do indébito, à luz dos precedentes da Corte Especial do STJ, ainda que a matéria não tenha sido devolvida ao Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna, consistente em incompatibilidade entre premissas e conclusão do próprio julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e o entendimento da parte, a prova dos autos ou precedentes jurisprudenciais.

8. No caso, o acórdão embargado expôs de forma clara os fundamentos para a majoração da indenização por danos morais, destacando o caráter punitivo-pedagógico e compensatório da reparação, a extensão do dano e a necessidade de fixação equitativa, sem enriquecimento ilícito, concluindo que o valor de R$ 5.000,00 se mostrava razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

9
. Não há qualquer afirmação conflitante entre fundamentação e dispositivo, tampouco ausência de enfrentamento de ponto essencial, evidenciando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

10
. Quanto à alegada omissão acerca da modulação dos efeitos da repetição do indébito, verifica-se que tal matéria não integrou o objeto da apelação, a qual foi interposta exclusivamente pela autora com o propósito de majorar os danos morais.

11
. À luz do princípio da devolutividade recursal, consagrado no art. 1.013 do Código de Processo Civil, o Tribunal está adstrito às matérias impugnadas no recurso, inexistindo dever de pronunciamento sobre capítulo da sentença não devolvido ao órgão ad quem.

12
. Ausentes omissão ou contradição, e caracterizada a tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de vício de fundamentação, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, V.

Código Civil, arts. 186, 188, I, 884 e 944.

Código de Processo Civil, arts. 1.013 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8000097-17.2024.8.05.0062

em que figura
m
como embargante
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
e embargad
a

ROSANGELA SANTANA ALVES COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .